Tribunal: TJES
Processo: 0002555-56.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002555-56.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO PAULO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE E PATRIMÔNIO AUTÔNOMOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARGUIÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. O cotejo dos autos à luz dos artigos 17 e 18 do CPC faz crer não encontrar-se atendida na hipótese a condição da ação legitimidade
ad causam
, pois a demanda fora movida pelos recorrentes, pessoas físicas sócias da pessoa jurídica Comercial Estrela Ltda ME, requerendo ressarcimento material e moral por prejuízo causado sobre a atividade empresarial e o patrimônio da pessoa jurídica.

2. Eventual vínculo de parentesco entre os sócios não altera o regime jurídico pertinente à sociedade empresária que compõem, constituída sob a forma limitada e que, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, por auferir no ano-calendário receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00, é classificada como microempresa e merece tratamento próprio no tocante ao acesso a crédito, mercado e contratações públicas, além de suas obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias.

3. Os conceitos de empresa (atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, realizada com habitualidade, profissionalismo e finalidade lucrativa não caracterizada como profissão intelectual, científica ou artística) e empresário (individual ou coletivo), porte da empresa (grande, média, pequena ou micro) e espécie de sociedade personificada empresária (anônima, comandita por ações, comandita simples, em nome coletivo e limitada) não se confundem.

4. Recurso conhecido. Efeito translativo. Ação extinta sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir o apelo e, de ofício, reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002555-56.2017.8.08.0014

APELANTES: GERALDO PAULO DE OLIVEIRA, MARIA SOARES MENDES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 290/296) que julgou improcedentes os pleitos indenizatórios autorais.

Em suas razões, GERALDO PAULO DE OLIVEIRA e MARIA SOARES MENDES afirmam que “em virtude da contaminação do Rio Doce, pelo rompimento da barragem, cuja responsabilidade é da Apelada que utilizava e controlava a barragem, os Apelantes passaram e estão passando por grande crise financeira, em razão da grande redução do faturamento da empresa familiar que mantém todas as despesas da família, pela redução na venda de materiais de pesca profissional e amadora”.

O cotejo dos autos à luz dos artigos 17 e 18 do CPC faz crer não encontrar-se atendida na hipótese a condição da ação legitimidade
ad causam
, acerca do que foi conferida aos litigantes a oportunidade de declinar manifestação, dada sua arguição
ex officio
.

O raciocínio em questão pressupõe a retomada de alguns conceitos e distinções afetos ao direito empresarial, a exemplo da diferença existente entre
empresa
(atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, realizada com habitualidade, profissionalismo e finalidade lucrativa não caracterizada como profissão intelectual, científica ou artística) e
empresário
(individual ou coletivo),
porte da empresa
(grande, média, pequena ou micro) e
espécie de sociedade personificada empresária
(anônima, comandita por ações, comandita simples, em nome coletivo e limitada).

A tais informações deve ser agregada a ideia de autonomia de personalidade e de patrimônio, aplicável às sociedades empresárias (artigo 49-A do Código Civil), mas alheia, como regra, aos empresários individuais, regidos, entre outros, pelo princípio da unidade patrimonial.

Pois bem. Ao que consta dos autos, a demanda fora movida pelos recorrentes,
pessoas físicas sócias da pessoa jurídica Comercial Estrela Ltda ME
, requerendo “a condenação das Requeridas a indenização dos danos materiais sofridos referente a redução nas vendas do material de pesca e consequentemente no lucro em virtude da interrupção da atividade pesqueira no Rio Doce após a sua contaminação com a lama de rejeitos da barragem de Mariana”.

Destaco da exordial os seguintes trechos:

“Tendo por base a média da Receita apurada no ano de 2016 até Setembro – R$11.490,85 e a média da redução no faturamento da empresa dos Requerentes – 35% (trinta e cinco por cento), apura-se o valor de R$4.021,50 (quatro mil, vinte e um reais e cinquenta centavos) a título de redução nas vendas mensalmente. [...]

Diante dos fatos acima relatados, mostra-se atente a configuração dos ‘danos morais’ sofridos pelos Requerentes, haja vista que em razão da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos de minério que resultou na interrupção repentina da atividade pesqueira no Rio Doce, os Requerentes sofreram um grande abalo na principal atividade da empresa familiar – comercialização de material de pesca. [...]

Atualmente os Requerentes possuem débito em aberto que resultaram na negativação de crédito e na inscrição do nome da empresa perante aos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que macula e denigre sua imagem e seu bom nome perante terceiros e no campo das relações comerciais, o qual foi construído com muito trabalho e empenho dos Requerentes.

Sendo certo que a situação de inadimplência da empresa dos Requerentes com seus credores e fornecedores decorre da inesperada e repentina redução da venda de material de pesca, em virtude da contaminação do Rio Doce pela lama de rejeitos de minério da barragem de Fundão de propriedade das Requeridas. [...]

Diante do exposto, requer seja admitida a Presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgando procedentes os pedidos, para o fim de: [...]

III – Condenar as Requeridas de forma solidária a indenizar os Requerentes pelos danos materiais sofridos referente a redução no faturamento/receita mensal da empresa familiar dos Requerentes, a partir de Novembro de 2015, no valor mensal R$4.021,50 (quatro mil, vinte e um reais e cinquenta centavos) até a liberação da pesca no Rio Doce.

IV – Condenar as Requeridas de forma solidária a indenizar os Requerentes pelos danos morais sofridos, no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada”.

Vê-se que o prejuízo cujo ressarcimento se busca, embora tenha sido causado, segundo a narrativa autoral, sobre a atividade empresarial e o patrimônio da pessoa jurídica, quantificando-se na inicial a reparação almejada apenas apontando-se o faturamento desta, foi trazido ao Poder Judiciário pelos sócios que a integram, mas que com ela não se confundem.

Não foi pleiteado ressarcimento de prejuízo individual
(por exemplo, equivalente a redução no valor de participação nos lucros ou resultados – artigo 611-A, XV da CLT),
apenas integrou a causa de pedir,
inclusive a pertinente aos danos morais,
a baixa ocasionada sobre o faturamento da pessoa jurídica
, que é sociedade empresária constituída sob a forma limitada e que, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, por auferir no ano-calendário receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00, é classificada como microempresa e merece tratamento próprio no tocante ao acesso a crédito, mercado e contratações públicas, além de suas obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias.

Eventual vínculo de parentesco entre os sócios não altera o regime jurídico pertinente à sociedade empresária que compõem, sendo evidente, na hipótese, a defesa de direito alheio em nome próprio sem respaldo normativo.

Pelas breves ponderações declinadas,
admito
o recurso
e,
de ofício
,
valendo-me de seu efeito translativo, reconhe
ço
a ilegitimidade ativa dos autores,
ora apelantes
, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485,
VI do CPC.

Ratifico a distribuição dos ônus sucumbenciais disciplinados no comando sentencial em desfavor dos autores (10% sobre o valor da causa), observado o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
,
de ofício
, com base no
efeito translativo, reconhecer
a ilegitimidade ativa dos autores,
ora apelantes
, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485,
VI do CPC.

Outrossim, acolho a distribuição dos
ônus sucumbenciais disciplinados no comando sentencial em desfavor dos autores (10% sobre o valor da causa), observado o artigo 98, §3º do CPC.